Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001445-24.2021.8.11.0000
Recorrente: Indianagri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indianagri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87620462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DA EXEQUENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE – OBJETIVO DE RESGUARDAR O IMÓVEL – INDÍCIOS DO INTUITO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELA EXECUTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Realizada a penhora, o oficial de justiça deve nomear o fiel depositário dos bens (art. 838, IV, do CPC), que pode ser o exequente, sobretudo se há indícios do intuito da empresa executada de dilapidar o patrimônio às vésperas de pleitear sua Recuperação Judicial, que, por fim, é indeferida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001445-24.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/05/2021, p. 24/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91771496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indianagri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, e manteve a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em tutela cautelar de arresto convertida em execução, indeferiu os pedidos de devolução das chaves e de reintegração na posse do imóvel.
A parte recorrente alega violação ao artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, em razão da “falta de contraditório e ampla defesa, com a questão efetivada pelo oficial de justiça, de forma abusiva e ilegal e, pela inercia da juíza ao não determinar a saída destes da área ocupada, tal processo se apresenta totalmente INJUSTO e, em desacordo com as normas processuais e garantias jurídicas”.
Suscita afronta ao artigo 805 do CPC, porquanto “faz mais de um ano que o recorrente não tem a posse do bem, que não pode exercer suas atividades no local, que não pode gerar renda, se isso Excelência não ferir o artigo e o princípio, não se sabe mais o que é necessário para garantir a propriedade de um imóvel até que a execução cheque a fase de adjudicação ou venda do bem”.
Recurso tempestivo (id 94883959) e preparado (id 94812489).
Contrarrazões no id 97627968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 139, IV, do CPC, a parte recorrente assevera ter sido configurada “a falta de contraditório e ampla defesa, com a questão efetivada pelo oficial de justiça, de forma abusiva e ilegal e, pela inércia da juíza ao não determinar a saída destes da área ocupada, tal processo se apresenta totalmente INJUSTO e, em desacordo com as normas processuais e garantias jurídicas”.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 805 do CPC, porquanto “faz mais de um ano que o recorrente não tem a posse do bem, que não pode exercer suas atividades no local, que não pode gerar renda, se isso Excelência não ferir o artigo e o princípio, não se sabe mais o que é necessário para garantir a propriedade de um imóvel até que a execução cheque a fase de adjudicação ou venda do bem”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 133, 134, § 2o, e 329, I, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.